Tribunal: TJSP
Processo: 1001397-29.2018.8.26.0590
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Atos Administrativos
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
APELAÇÃO – ATO ADMINISTRATIVO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR - VEÍCULO ROUBADO - BOLETIM DE OCORRÊNCIA – POSTERIOR RECUPERAÇÃO – INFRAÇÃO DE TRÂNSITO APLICADA NO PERÍODO EM QUE O VEÍCULO ESTAVA DESAPARECIDO - SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR E BLOQUEIO DO PRONTUÁRIO - IMPOSSIBILIDADE DA PENALIDADE EM VIRTUDE DA

Ementa:
APELAÇÃO – ATO ADMINISTRATIVO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR - VEÍCULO ROUBADO - BOLETIM DE OCORRÊNCIA – POSTERIOR RECUPERAÇÃO – INFRAÇÃO DE TRÂNSITO APLICADA NO PERÍODO EM QUE O VEÍCULO ESTAVA DESAPARECIDO - SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR E BLOQUEIO DO PRONTUÁRIO - IMPOSSIBILIDADE DA PENALIDADE EM VIRTUDE DA COMUNICAÇÃO DO ROUBO À AUTORIDADE POLICIAL - INFRAÇÕES PERSONALÍSSIMAS NÃO PRATICADAS PELO IMPETRANTE –– DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – FALHA DA ADMINISTRAÇÃO – INDENIZAÇÃO DEVIDA.
Decisão reformada, em parte.
Recurso do autor provido em parte, e recurso oficial negado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028305
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1001397-29.2018.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante LEONARDO
CACKO
NASCIMENTO
e
Recorrente
JUÍZO
EX
OFFICIO,
é
apelado
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Dá-se provimento em parte
ao recurso do autor e nega-se provimento ao recurso oficial., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E RUBENS RIHL.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
DANILO PANIZZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LR Apelação / Remessa Necessária no 1001397-29.2018.8.26.0590 -Voto no 35.331 JV
2
Apelação no 1001397-29.2018.8.26.0590
Apelante: Leonardo Cacko Nascimento e Juízo “Ex
Offício”.
Apelado: DETRAN Departamento Estadual de Trânsito
São Paulo.
Juiz prolator. Fábio Francisco Taborda.
Voto no 35.331
APELAÇÃO

ATO
ADMINISTRATIVO

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DECLARAÇÃO DE
NULIDADE DE PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO
DE DIRIGIR - VEÍCULO ROUBADO - BOLETIM DE
OCORRÊNCIA POSTERIOR RECUPERAÇÃO INFRAÇÃO
DE TRÂNSITO APLICADA NO PERÍODO EM QUE O
VEÍCULO ESTAVA DESAPARECIDO - SUSPENSÃO DO
DIREITO DE DIRIGIR E BLOQUEIO DO PRONTUÁRIO -
IMPOSSIBILIDADE DA PENALIDADE EM VIRTUDE DA
COMUNICAÇÃO DO ROUBO À AUTORIDADE POLICIAL -
INFRAÇÕES PERSONALÍSSIMAS NÃO PRATICADAS PELO
IMPETRANTE
DANOS MORAIS CARACTERIZADOS

FALHA DA ADMINISTRAÇÃO INDENIZAÇÃO DEVIDA.
Decisão reformada, em parte.
Recurso do autor provido em parte, e recurso oficial negado.
Vistos.
Leonardo Cacko Nascimento propôs ação de obrigação de
fazer, com pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais em
face do DETRAN/SP Departamento Estadual de Trânsito, alegando ter sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LR Apelação / Remessa Necessária no 1001397-29.2018.8.26.0590 -Voto no 35.331 JV
3
proprietário do veículo Hyundai HB20, de placas FHT 0206, segurado pela
Porto Seguro e roubado, em 1o de fevereiro de 2017. Afirma ainda, que,
embora o fato tenha disso comunicado imediatamente à polícia e o automóvel
sido recuperado apenas em 5 de março de 2017, a ré instaurou, em desfavor
do autor, processo de suspensão de seu direito de dirigir por infração de
trânsito cometida aos 13 de fevereiro de 2017, cuja multa respectiva,
inclusive, chegou a ser posteriormente cancelada pelo correspondente órgão
autuador (Município de são Vicente), após o manejo de recurso
administrativo. Assim, considerando que o autor não mais detém a posse do
veículo, sobretudo, porque, quando localizado o bem, este já havia sido
transferido à seguradora, requer: a declaração de nulidade do ato
administrativo que determinou a suspensão do direito de dirigir do autor, bem
como, a condenação da ré ao pagamento, em favor do mesmo, da importância
de R$ 20,000,00, pelos danos morais suportados. Pede a procedência da ação.
A liminar foi deferida às fls.61/62.
A r. sentença de fls. 107/112, julgou parcialmente procedente
o pedido, para declarar a nulidade do ato administrativo que determinou a
suspensão do direito de dirigir do autor, exarado no bojo do Processo
Administrativo no 21.222/2.017 (fls.58), ratificando, com isso, a tutela de
urgência na origem concedida. Havendo sucumbência recíproca, as partes
dividirão as custas e despesas processuais em partes iguais (ressalvada as
isenções a que fazem jus). Quanto aos honorários advocatícios, ante a
impossibilidade de compensação instituída pelo artigo 85, § 14, do NCPC,
fixou a verba em 10% do valor atualizado da causa para cada um dos
patronos dos litigantes, recorrendo de ofício.
O autor apelou a partir de fls. 124, discorrendo do seu direito a
indenização. Pede reforma e o acolhimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LR Apelação / Remessa Necessária no 1001397-29.2018.8.26.0590 -Voto no 35.331 JV
4
Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão
de fls. 148.
É o relatório.
O autor propôs ação de obrigação de fazer, com pedido de
tutela de urgência e indenização por danos morais, alegando ter sido
proprietário do veículo Hyundai HB20, de placas FHT 0206, segurado pela
Porto Seguro e roubado, em 1o de fevereiro de 2017. Afirma ainda, que,
embora o fato tenha disso comunicado imediatamente à polícia e o automóvel
sido recuperado apenas em 5 de março de 2017, a ré instaurou, em desfavor
do autor, processo de suspensão de seu direito de dirigir por infração de
trânsito cometida aos 13 de fevereiro de 2017, cuja multa respectiva,
inclusive, chegou a ser posteriormente cancelada pelo correspondente órgão
autuador (Município de são Vicente), após o manejo de recurso
administrativo. Assim requer a declaração de nulidade do ato administrativo
que determinou a suspensão do direito de dirigir do autor, bem como, a
condenação da ré ao pagamento, em favor do mesmo, da importância de R$
20.000,00, pelos danos morais suportados.
Neste contexto, verifica-se que o autor em 01.02.2017, teve
seu veículo roubado, e imediatamente comunicou a polícia, conforme
Boletim de Ocorrência (fls.31).
Em 05 de março de 2017, o veículo foi localizado, e
transferido à seguradora, sendo que, a ré instaurou, em desfavor do autor,
processo de suspensão de seu direito de dirigir por infração de trânsito
cometida em 13 de fevereiro de 2017, período em que o referido veículo
encontrava-se desaparecido.
Assim,
tendo
o
apelante
procurado
resolver
administrativamente, e não obtendo nenhum retorno estatal quanto a seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LR Apelação / Remessa Necessária no 1001397-29.2018.8.26.0590 -Voto no 35.331 JV
5
diversos requerimentos para a solução do problema, socorreu-se das vias
judiciais para o desbloqueio de seu prontuário e nulidade do ato
administrativo de cassação de sua Carteira Nacional de Habilitação.
O MM. Juiz a quo, julgou parcialmente procedente, para
afastar as infrações cometidas no período em que o veículo não estava em
poder do autor, afastando o pedido de indenização por danos morais.
O autor discorre do seu direito a indenização, em virtude de
todo o transtorno sofrido, e da penalidade sofrida com a cassação de sua
Carteira Nacional de Habilitação, ficando impossibilitado de dirigir.
Diante das provas trazidas aos autos, o recurso do autor
merece provimento, posto que restou comprovado que as infrações se deram
durante o período em que o veículo estava desaparecido em virtude do roubo,
não sendo o autor responsável pelas infrações.
Portanto, caberia a Administração, verificado o erro, anular
as autuações em decorrência de infrações de trânsito cometidas por terceiro
na direção do veículo, bem como exclusão das penalidades administrativas e
pecuniárias impostas ao autor em decorrência de tais infrações.
A Administração mesmo após as várias tentativas do autor em
solucionar o problema, discorre absurdamente, da observância do art. 134 do
CTB, não logrando êxito em comprovar a ocorrência de qualquer vício apto a
desconstituir o processo administrativo, ao que parece, sequer foi lida a
documentação acostada aos autos, ao mencionar solidariedade das partes, em
um ato de roubo.
Portanto analisando as circunstâncias que ladeiam o fato, o
tempo de repercussão, solução do problema, dentre outros aspectos, pode se
aferir a razoabilidade a fixação de R$ 10.000,00 (dez mil reais) , alcançando a
finalidade do instituto do dano moral, o qual deve pautar comedimento, mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LR Apelação / Remessa Necessária no 1001397-29.2018.8.26.0590 -Voto no 35.331 JV
6
com finalidade de advertência ao ente que deu causa a falha administrativa,
cuja reparação, ensejará um encargo de reparação proporcional a situação de
dissabores experimentados em decorrência da omissão ou falha da prestação
de serviços públicos, sem causar ao autor enriquecimento ilícito, mas com
efeito pedagógico com relação à Administração.
Nesta conformidade, conclui-se pela reforma em parte da r.
sentença de primeiro grau, no tocante a indenização, ficando a vencida na
maior parte, responsável pelo resgate da sucumbência, mantendo-se no mais
pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, ficando, desde logo,
prequestionados os dispositivos legais e constitucionais invocados.
Com isto, dá-se provimento em parte ao recurso do autor e
nega-se provimento ao recurso oficial.
DANILO PANIZZA
Relator